Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-74.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700103-74.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAUDELINO JOSE DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO O recorrente/autor requereu a Justiça gratuita. Não obstante, juntar histórico de proventos de aposentadoria e verifica-se que o autor é proprietário de imóvel que comporta 8 Kitnets para aluguel. Assim, os proventos aferidos pelo autor não reproduzem a real situação financeira do autor, nem mesmo sua hipossuficiência. Ademais, o recorrente deixou de colacionar aos autos seus gastos mensais ou despesas extraordinárias aptas a demonstrarem a alegada hipossuficiência, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha o recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. . Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator